Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE FRAUDE. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude e concurso de agentes (art. 155, §4o, II e IV, do CP), por um fato consumado e dois tentados, em continuidade delitiva, com agravante de vítima idosa (art. 61, II, “h”, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação da primeira recorrente deve ser conhecida diante da alegação de intempestividade; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para absolver o segundo recorrente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso da primeira recorrente é intempestivo, pois interposto após o prazo legal de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP, contado da publicação da sentença no DJe.
4. Quanto ao segundo recorrente, a tese de fragilidade do reconhecimento fotográfico configura inovação recursal, não podendo ser analisada sob pena de supressão de instância.
5. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório final e depoimentos da vítima e policial condutora do flagrante colhidos sob contraditório.
6. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por provas, possui elevado valor probatório. Depoimentos policiais são válidos quando colhidos sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1237143/AC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da primeira recorrente não conhecido. Recurso do segundo recorrente parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"1. É intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP; 2. A inovação recursal impede a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição; 3. A palavra da vítima, corroborada pelas provas colhidas, e os depoimentos policiais, prestados sob contraditório, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do furto qualificado."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §4o, II e IV; art. 14, II; art. 61, II, “h”; art. 71, todos do CP; art. 593, I; art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/05/2018; HC 408.808/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/10/2017; Acórdão 2065057, TJDFT, 2a Turma Criminal, DJe 14/11/2025; Acórdão 1877746, TJDFT, 1a Turma Criminal, PJe 26/06/2024.